Tribunal: TJDFT
Processo: 0024225-72.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024225-72.2015.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: VICTOR RICCELY LINS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE PROMETIDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não elide a culpa das promissárias vendedoras pelo atraso da obra a ocorrência de chuvas, greves e demora nos trâmites administrativos na concessão da carta de habite-se, por configurarem riscos inerentes ao ramo da construção civil. 2. Os valores pagos pelo promitente comprador não podem ser retidos pela promitente vendedora, especialmente quando demonstrado que deu causa à rescisão contratual, de modo que os valores quitados devem ser restituídos de forma integral e imediata. 3. O atraso na entrega da unidade imobiliária impõe a aplicação da multa compensatória prevista no contrato com a finalidade de indenizar os danos suportados pelo promitente comprador. 4. A multa contratual que prefixa as perdas e danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel ostenta natureza compensatória, o que inviabiliza a sua cumulação com indenização por lucros cessantes, sob pena de enriquecimento sem causa do promitente comprador. 5. Apelações conhecidas, mas não providas. Unânime. As recorrentes alegam violação aos artigos 393, 421, 422 e 482, todos do Código Civil, sustentando a ocorrência de caso fortuito e de força maior – excesso de chuvas e escassez de mão de obra – o que afasta a sua responsabilidade pelo atraso na entrega da obra. Afirma, ainda, que não há abusividade na cláusula de retenção, em observância a boa-fé contratual. Colacionam ementas de julgados do STJ com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 393, 421, 422 e 482, todos do Código Civil, bem como em relação ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar pela não ocorrência de caso fortuito e de força maior, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação de cláusulas contratuais, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Referidos vetos sumulares também impedem o trânsito do recurso especial lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Com relação à tese referente à não-abusividade da cláusula de retenção, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012